Tribunal: CARF
Processo: 13787.000118/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13787.000118/2009-26
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.928 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
GERALDO MAGELA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (efls. 11 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000118/2009-26
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000118/2009-26

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$9.491,11, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, cujas alegações do
contribuinte, conforme decisão da DRJ, foram:

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE, que, por unanimidade,
em 18/05/2011, no acórdão 04-24.545, às e-fls. 41 a 44, não conheceu a impugnação apresentada
pelo contribuinte por concomitância de instâncias.

Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 49
a 57 sob os mesmos fundamentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/08/2011, e-fls. 48, e interpôs o presente Recurso
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.928 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000118/2009-26

Voluntário em 15/08/2011, e-fls. 49, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (efls. 11 a 15), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela compensação indevida de imposto de renda na fonte.
Como bem relatado pela decisão de piso, o contribuinte ingressou com ação
judicial perante a Justiça Federal (processo n.o 2000.34.00.03055947) envolvendo as mesmas
partes (contribuinte e Fazenda Pública Federal), versando sobre o mesmo objeto, qual seja a
incidência de imposto de renda sobre valores recebidos pelo contribuinte, de forma que este
processo administrativo fiscal restou prejudicado, motivo pelo qual não conheço do Recurso
Voluntário neste tocante, por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Desta forma, não conheço do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital